Tribunal: TJPA
Processo: 0805285-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805285-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: SUZIANE XAVIER AMERICO, NAJARA VALENTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A Lei do Mandado de Segurança, assim como a da Ação Civil Pública, integra o Microssistema de Processo Coletivo, de modo que a sua aplicação, naturalmente, não se limita à demanda proposta sob o rito do Mandado de Segurança. É o que se denomina aplicação subsidiária.

2-

O cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

3-

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6561261, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória (n.º0800028-48.2021.8.14.0093), proposta pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega inaplicabilidade dos artigos da lei do Mandado de Segurança e Constitucionalidade dos arts. 1º, §3º, da lei 8.437/92 e 1º da lei n.º 9.494/97.

Aduz ainda,
“impossibilidade de julgamento monocrático, ausência de demonstração da aplicabilidade do art. 932 do CPC, ausência de jurisprudência dominante e decisões da corte em sentido contrário”.

Antes esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 7244914.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A Lei do Mandado de Segurança, assim como a da Ação Civil Pública, integra o Microssistema de Processo Coletivo, de modo que a sua aplicação, naturalmente, não se limita à demanda proposta sob o rito do Mandado de Segurança. É o que se denomina aplicação subsidiária.

Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a existência do Microssistema de Processo Coletivo, expôs que diplomas normativos que tratam da tutela coletiva “interpenetram-se e subsidiam-se” (REsp 510.150/MA). Assim “
esse microssistema, formado pela reunião intercomunicante de vários diplomas legislativos, atua com o fim de promover tratamento unitário do processo coletivo por meio da aplicação integrada de normas esparsas, de modo que todos os interesses sejam tutelados processualmente do mesmo modo e com um mesmo perfil procedimental e processual
” (TRF-5, Ap 08002806720184058200).

De tal modo, as normas da Lei do Mandado de Segurança, da Ação Civil Pública e do próprio Código de Defesa do Consumidor formam o núcleo do Microssistema interagindo entre si e admitindo a sua aplicação subsidiária quando necessária para a tutela coletiva. Nessa linha, assim admite a própria Lei da Ação Civil Pública:
“Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (art. 21)”.

Portanto, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei do Mandado de Segurança, tampouco em aplicação exclusiva da Lei da Ação Civil Pública ou das Leis 8.437/92 e 9.494/97 – estas últimas, inclusive, diante da recente decisão da Suprema Corte, são inconstitucionais de forma reflexa.

Com efeito, como bem fundamentei a decisão agravada, inexiste qualquer impedimento para a concessão de tutela em face da Administração Pública. A única vedação legal até então admitida foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 4.296. A decisão, como deve ser de conhecimento geral, possui efetivo erga omnes e caráter vinculante.

Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do teor da decisão, como aduz o agravante, visto que a sua observância é obrigatória perante todo o Poder Judiciário, sob pena do ajuizamento de Reclamação Constitucional.

No mais, note-se que a decisão do Juízo a quo atende exatamente ao disposto pela decisão da ADI nº 4.296, uma vez que não há mais vedação para a concessão de tutela que envolva o “pagamento de qualquer natureza”, como é o caso da ação originária, que envolve o descumprimento de parcela salarial, o que é concluído pelo próprio agravante ao destacar que a “demanda de origem é o pagamento de salários do mês de dezembro de 2020”.

Também não subsiste a alegação quanto ao “curto prazo” concedido pelo Juízo a quo, visto que o próprio agravante por diversas vezes informou vaga e infundadamente não “possuir verba”, logo, se não haveria sequer a intenção de cumprir a ordem judicial, não há como se questionar o prazo concedido pelo Juízo.

O fato de se tratar de débito de gestão anterior também não exime a obrigação do Município, o qual, inclusive, ao elaborar o orçamento da nova gestão deveria tê-lo considerado, principalmente por já estar ciente do débito, o que é claramente não ocorreu e o Município apenas tenta postergar o cumprimento da obrigação.

Note-se, ainda, que a alegação quanto à ausência de previsão orçamentária contradiz os atos praticados pelo próprio agravante, visto que na ação originária a parte apresentou proposta de acordo para o agravado, inclusive com o cronograma de pagamento, o que demonstra que há sim verba financeira.

É também necessário reforçar que o agravante confessou o atraso de salários referentes ao mês de dezembro de 2020, tratando-se, portanto, de matéria incontroversa. Ademais, como já exposto, a ação originária envolve verba de caráter alimentar, não havendo que sobepesar o direito de cada servidor ao recebimento regular da sua remuneração pela simples alegação de que a atual gestão assumiu o Munícipio com débito existente, devendo o Chefe do Poder Executivo proceder à imediata regularização da situação, e não meramente postergá-la, principalmente em observância à Súmula nº 615 do STJ.

Ademais, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022